Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705807-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CELINA FERREIRA LONGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face de CELINA FERREIRA LONGO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 175068997 na origem): A exequente requer a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a fim de identificar a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado. No caso em apreço, depreende-se dos autos que todos os sistemas à nossa disposição foram consultados no intuito de localizar bens do devedor, sem sucesso. Ademais, o credor não pode esperar que seja deferida a diligência para obtenção das informações requeridas mediante pedido genérico e desacompanhado de qualquer indício que, de fato, a justifique. Sem dúvidas, caso o réu possuísse algum valor em ativos penhoráveis, este teria sido declarado à Receita Federal. Além do que, este Juízo não possuir convênio com o referido órgão. Por todo o exposto, tendo em vista resultado prático inócuo da diligência, indefiro o pedido de ID 171788524. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo; (ii) a SUSEP é o órgão responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao Juízo de origem, sobre a existência de valores decorrentes de seguros ou de previdência privada, deixando; (iii) é evidente a efetividade da medida e sua disponibilização sem restrições à busca de satisfação de crédito, sendo imprescindível a expedição do ofício para a realização da medida; (iv) não é possível ao Agravante indicar se a parte Agravada possui ou não relacionamento com aquela entidade sem a expedição do ofício; (v) a decisão proferida pelo Juízo de origem viola o princípio da cooperação, uma vez que, se faz necessário o auxílio do poder judiciário para a adoção da medida e é contraditório ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, além de obstar o direito do Agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência da Recorrida; (vi) o presente agravo de instrumento comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para declarar suspensa a decisão proferida pelo Juízo a quo, até julgamento final do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de ofício para a realização da medida. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 55848335 e 55848336). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No presente caso, numa análise preliminar, não verifico presente os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal almejada. A controvérsia recursal consiste na aferição da possibilidade de deferimento de pedido para que seja oficiado à SUSEP - Superintendência de Seguro Privado, visando obter informações da Devedora a fim de identificar a existência de ativos penhoráveis em seu nome. Nada obstante, por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do Recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. Conforme mencionado na decisão agravada, no caso em apreço, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem foram consultados no intuito de localizar bens da Devedora, sem sucesso. Além disso, o Juízo pontuou que o Credor não pode esperar que seja deferida a diligência para obtenção das informações requeridas mediante pedido genérico e desacompanhado de qualquer indício que, de fato, a justifique. Observa-se que no presente caso, o Agravante requer a expedição de ofício, sem apresentar indícios de que a Agravada possua bens ou valores custodiados pela instituição indicada. Além, disso, não demonstra que a expedição de ofícios à SUSEP possibilitará a satisfação de seu crédito. Ademais, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bem passíveis à penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. Cumpre pontuar que a SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não funciona como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliará na pesquisa de bens da Devedora agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 15:04:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador